Tribunal: TJDFT
Processo: 0747920-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. RECALCITRÂNCIA. ASTREINTES. MAJORAÇÃO DEVIDA. BLOQUEIO ELETRÔNICO. LEVANTAMENTO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PARÁGRAFO TERCEIRO DO ART. 537 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO AFASTADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Sabe-se que as astreintes destinam-se, sobretudo, a desestimular o descumprimento de comandos judiciais e, assim, tendo natureza inibitória, não representam qualquer reparação, prestando-se a compelir ao cumprimento do provimento judicial, na forma determinada, conferindo, assim, efetividade à tutela concedida.
2 – A possibilidade de alteração posterior da multa cominatória está expressa no artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, a exemplo do que já ocorria no artigo 461, § 6o, do Codex Processual de 1973, e, assim, não há óbice para que o valor da penalidade seja reapreciado, se insuficiente ou excessivo, podendo o Magistrado, de ofício ou a requerimento, modificar não só o valor como a periodicidade da multa e até mesmo excluí-la, caso observe que os valores aplicados sejam inaptos a compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer ou, ainda, desproporcionais.
3 – O parâmetro a ser aferido no juízo de razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa cominatória aplicada deve levar em conta o objetivo primordial de sua previsão, que não se identifica com o enriquecimento sem causa, mas sim com o desestímulo ao não cumprimento de determinações judiciais, pois o “escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação de sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele” (Recurso Especial no 1.354/913, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/05/2013).
4 – Considerando a recalcitrância da Ré em cumprir o comando judicial de fornecer o tratamento à Autora na forma em que fora prescrita pelo médico, uma vez que deixou de informar profissionais conveniados habilitados a realizarem o tratamento, escorreita a decisão em que se majorou a multa diária inicialmente arbitrada.
5 – O Código de Processo Civil, conforme redação dada pela Lei no 13.256/2016 ao § 3o do art. 537, estabelece que a “decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”.
6 – Tendo em vista a ocorrência do bloqueio eletrônico e a determinação da expedição de alvará no Feito originário, é o caso de manutenção da majoração da multa por descumprimento, contudo, vedando-se, até o trânsito em julgado de sentença que venha a confirma-la, o levantamento do valor depositado em Juízo, em atenção ao disposto no parágrafo terceiro do art. 537 do CPC.
7 – A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, além de que, se o caso, da veiculação de incidente manifestamente infundado ou da alteração da verdade dos fatos. Inexistindo tal demonstração, impõe-se o afastamento da multa aplicada por litigância de má-fé (art. 80, II, do CPC).
Agravo de Instrumento parcialmente provido.